Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CAPACIDADE LABORAL DO ALIMENTANDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor/alimentante contra sentença que, em ação de exoneração de alimentos, julgou improcedente o pedido, ao argumento de que o requerente não provou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), isto é, que o réu não mais necessita da prestação alimentícia outrora fixada.
2. Tem-se por cerceamento de defesa o prejuízo sofrido por uma das partes, que a obsta de atingir o seu propósito final no processo, em razão da limitação na produção probatória.
3. Na hipótese, a realização da prova pericial pleiteada pelo autor, genitor, é substancial para eventual procedência da pretensão de exoneração ao pagamento de alimentos, haja vista a controvérsia existente nos autos no tocante à capacidade laboral do alimentado, filho maior de idade (31 anos), em razão de enfermidade, a qual alega possuir.
4. Os documentos constantes nos autos são insuficientes para assegurar a permanência da necessidade de o réu auferir os alimentos prestados, sendo forçoso a dilação probatória requerida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença cassada.